Tribunal: TJES
Processo: 0010663-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010663-93.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LUIZ SANTOS GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010663-93.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL LUIZ SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE DUAS GARRAFAS DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA HABITUALIDADE DELITIVA
EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Luiz Santos Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A denúncia imputou ao apelante a subtração de duas garrafas de bebida alcoólica do interior de estabelecimento comercial. A defesa requereu absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da prática de furto de bens de pequeno valor por agente com histórico de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

A reincidência e a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a possibilidade de reconhecimento da insignificância, ainda que os bens subtraídos sejam de pequeno valor.

A aceitação indiscriminada da tese defensiva criaria precedente capaz de legitimar a prática reiterada de pequenos furtos contra diferentes vítimas, comprometendo a proteção penal ao patrimônio.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos documentos e depoimentos constantes dos autos, sendo inviável a absolvição.

Matéria suscitada pela defesa devidamente prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não bastando o pequeno valor do bem.

A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.861/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.616.967, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC n. 975.376/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010663-93.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL LUIZ SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL LUIZ SANTOS GOMES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de dezembro de 2022, o denunciado subtraiu para si 2 (duas) garrafas de bebida alcoólica do interior do estabelecimento comercial Supermercado Sempre Tem.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância e prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 49789016, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes contra o patrimônio, ostentando ao menos outras duas ações penais por crime de furto e roubo majorado, o que demonstra a reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante à pena de um ano de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto. 2. O agravante busca a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta se limitou ao furto de itens de pequeno valor, totalizando R$ 52,67 (cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), e que a reincidência não deveria afastar a atipicidade do crime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor dos bens furtados. III. Razões de decidir 4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso devido à reincidência do agravante. 5. A habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.861/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; STJ, AgRg-AREsp 1.616.967, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020. (AgRg no HC n. 975.376/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Sendo assim, não é a conduta do agente passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)